Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. 169g (CENTO E SESSENTA E NOVE GRAMAS) DE COCAÍNA). INDÍCIOS DE LONGÍNQUA E INTENSA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de droga (169g de cocaína) e considerável valor em dinheiro (R$ 2.500,00).
2. Ademais, a prisão em flagrante do paciente decorreu de expedição de mandado de busca e apreensão pelo Juízo da Vara de Entorpecente.
3. Cabível também a prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, imputado ao paciente, ultrapassa o marco de 4 (quatro) anos.

4. Ordem denegada.